Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. LAVRATURA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA NO PRAZO CONTRATADO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA IMPUTADA À PROMITENTE VENDEDORA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. QUALIFICAÇÃO. DANOS. COMPOSIÇÃO PELA INADIMPLENTE. IMPERATIVO LEGAL. ITBI. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO HAVIDA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PARA OUTORGA DA ESCRITURA. DIFERENÇA. DANO MATERIAL EXPERIMENTADO PELOS ADQUIRENTES. COMPOSIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA INADIMPLENTE (CC, ART. 402). LUCROS CESSANTES. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR ANUNCIADO POR IMÓVEL SEMELHANTE. DANO ALEATÓRIO E HIPOTÉTICO. AUSÊNCIA DE FATO IMPUTÁVEL À ALIENANTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO PELO ADIMPLENTE. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. FATOS INCONTROVERSOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPERATIVO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO CONSOANTE GRAU DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
1. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova testemunhal desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa.
2. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
3. Firmado instrumento de promessa de compra e venda e estabelecida como obrigação da vendedora providenciar, ante a quitação do preço convencionado, o cancelamento a hipoteca que recai sobre o imóvel alienado no prazo estipulado, o implemento das condições irradia-lhe a obrigação de proceder à baixa do gravame, promovendo a quitação do empréstimo que lhe fora fomentado e, obtendo a anuência do credor, promovendo a baixa da garantia junto ao respectivo cartório de imóveis.
4. Emergindo incontroverso o inadimplemento contratual em que incidira a vendedora, consubstanciado no atraso injustificado em viabilizar a transferência da propriedade do imóvel para a titularidade do adquirente, em tendo o retardamento implicado prejuízo material ao comprador, traduzido na majoração da alíquota do ITBI ocorrida após a expiração do prazo contratado para outorga da escritura de compra e venda, deve compor o prejuízo provocado mediante restituição da diferença do tributo irradiado pela transcrição, porquanto encerra dano material e, derivando de inadimplemento culposo, torna a inadimplente obrigada a compô-lo (CC, art. 402).
5. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (CC, art. 402), compreendendo os prejuízos advindos da ação violadora o dano emergente e os lucros cessantes, não alcançando, contudo, verbas desprovidas de causa subjacente não enlaçadas a ato injurídico, pois imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo econômico e que derivara da conduta ilícita do protagonista como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória.
6. Os lucros cessantes, integrando os danos passíveis de composição em se verificando o ilícito, devem derivar da certeza de que efetivamente o lesado deixara de incrementar seu patrimônio ante o ilícito que o vitimara com o importe que persegue, devendo, então, se originar de fato certo e determinado, revestindo de plausibilidade e razoabilidade o desfalque que sofrera por não ter incrementado seu patrimônio com o ganho que certamente auferiria, não se admitindo sua subsistência quando meramente hipotéticos ou decorrentes de conjecturas dissonantes da realidade (CC, art. 402).
7. A despeito de qualificada a inadimplência da alienante, não subsistindo comprovação de que o apartamento vendido fora entregue em situação distinta da prometida ou que o empreendimento no qual inserido fora concluído em descompasso com o projeto original, resultando em desvalorização das unidades autônomas que o integram, não subsiste fato a enlaçar a inadimplência em que incidira a incorporadora quanto à conclusão, entrega e transcrição do imóvel ao prejuízo sofrido pelo adquirente em decorrência da variação de preço experimentada pelo imóvel.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao convencionado, o que obsta que a parte, conquanto tenha sido compelida a contratar advogados para patrociná-la em juízo como forma de vindicação e materialização dos direitos que lhe reputa devidos, seja contemplada com o que despendera com a contratação sob sua modulação como integrante do desfalque patrimonial que a suposta inadimplência daquele com quem negociada lhe irradiara.
9. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa ordem e gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
10. Observada a natureza e complexidade da causa, bem como a correta distribuição dos encargos sucumbenciais à luz do cotejo entre o postulado, o assimilado e aquilo que fora rejeitado, descarece de qualquer reparo o provimento sentencial que fixara os honorários advocatícios mediante ponderação da sucumbência recíproca, mas desproporcional, experimentada pelos litigantes, e com base no valor da condenação, porquanto condizente com o proveito econômico almejado e obtido, observados os percentuais mínimo e máximo alinhados pelo legislador.
11. Apelações conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada. Unânime.